Tribunal: TJBA
Processo: 0003900-19.2011.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0003900-19.2011.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA MADALENE ISABEL MARIUSSI e outros (2)

Advogado(s)
:
NERIANE WANDERLEY GOMES, WILLIANS ZAINA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

REMESSA NECESSÁRIA.
DIREITO ADMINSITRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
PLEITO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE ESTÍMULO PROFISSIONAL AOS PROFESSORES. PROCEDÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL
Nº 268/2007 E DECRETO Nº 1918/2020.

PAGAMENTO DEVIDO. REMESA IMPROVIDA, SENTENÇA INTEGRADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
0003900-19.2011.8.05.0154
,
da Comarca de Luís Eduardo Magalhães, em que figuram como Interessados
o SINPROLEM - SINDICATO DOS PROFESSORES DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
.